Tribunal: TCU
Processo: 010.364/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular es recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Nacional Medicamentos Ltda. - ME e de Gilmar Barbosa Pereira e Ranieli Ereceline Ribeiro Pereira, na condição de seus sócios-administradores, devido à aplicação irregular de recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de fevereiro/2014 a junho/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar revéis a empresa Nacional Medicamentos Ltda. - ME, Gilmar Barbosa Pereira e Ranieli Ereceline Ribeiro Pereira; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Nacional Medicamentos Ltda. - ME, Gilmar Barbosa Pereira e de Ranieli Ereceline Ribeiro Pereira; 9.3. condená-los ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatidas as quantias eventualmente ressarcidas: 9.3.1. responsáveis solidários: Gilmar Barbosa Pereira e Nacional Medicamentos Ltda. - ME: Data de Ocorrência Valor Original (R$) 28/02/2014 272,37 28/02/2014 8.577,48 16/04/2014 42,33 16/04/2014 9.091,89 30/05/2014 15,60 30/05/2014 11.433,12 07/07/2014 15,60 07/07/2014 11.850,36 31/07/2014 15,60 31/07/2014 8.768,40 01/08/2014 2.243,82 01/09/2014 15,60 01/09/2014 10.406,25 09/09/2014 3.090,55 9.3.2. responsáveis solidários: Gilmar Barbosa Pereira, Ranieli Ereceline Ribeiro Pereira e Nacional Medicamentos Ltda. - ME: Data de Ocorrência Valor Original (R$) 01/10/2014 15,60 01/10/2014 10.868,70 02/10/2014 2.949,53 03/11/2014 15,60 03/11/2014 12.944,83 28/11/2014 15,60 28/11/2014 13.553,49 14/01/2015 15,60 14/01/2015 12.652,19 09/02/2015 22,40 09/02/2015 12.341,54 04/03/2015 3.058,56 05/03/2015 6,80 05/03/2015 8.451,55 02/04/2015 11.185,16 05/05/2015 51,33 05/05/2015 14.269,53 12/06/2015 31,35 15/06/2015 7.562,19 9.4. aplicar a Gilmar Barbosa Pereira e à Nacional Medicamentos Ltda. - ME multas individuais no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar a Ranieli Ereceline Ribeiro Pereira multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis.